Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017266-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI - CPF: 266.286.271-87 (APELADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), RAFAELA DAMIANI - CPF: 044.216.511-09 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, embora tenha extinguido a ação sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora, a condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em processo extinto sem julgamento do mérito por fato superveniente (óbito da autora); e (ii) saber se é devida a redução equitativa do percentual fixado, diante da complexidade da demanda e do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito sem resolução do mérito, diante da natureza personalíssima do direito à saúde e à vida, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, quando demonstrado que a negativa indevida de cobertura médica foi a causa da propositura da ação.

4. A jurisprudência consolidada admite a imposição de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que esta seja extinta sem análise do mérito.

5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observou os parâmetros legais mínimos do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando a fixação por equidade.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que esta seja extinta sem julgamento do mérito, com base no princípio da causalidade.

2. A fixação da verba honorária deve observar os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível sua redução por equidade quando ausentes os requisitos do § 8o.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017266-71.2023.8.11.0041

APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

APELADA:

MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI.

A ação teve por objeto a determinação de autorização e custeio de internação da autora em unidade de terapia intensiva, conforme prescrição médica. Concedida tutela de urgência em plantão, sobreveio a notícia do falecimento da autora.

Regularizada a substituição processual, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o direito perseguido – à saúde e à vida – é personalíssimo e intransmissível.

O juízo condenou a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Inconformada, a ré interpôs apelação, arguindo a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de julgamento do mérito e invocando precedentes que afastam a sucumbência quando não é possível identificar a parte vencida.

Subsidiariamente, requereu a redução equitativa da verba honorária, em razão do suposto excesso frente à complexidade do feito.

O preparo foi recolhido – Id. 301084894.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em feito extinto sem resolução do mérito, em virtude de falecimento da autora, bem como à eventual necessidade de revisão do quantum fixado.

A sentença guerreada se assenta no reconhecimento da perda superveniente do objeto, porquanto o bem jurídico tutelado – a vida e a saúde da autora – é de natureza personalíssima, intransmissível, sendo, portanto, incabível a sucessão processual.

Esse entendimento revela-se consentâneo com a jurisprudência dominante, que repele a continuidade de ações que veiculem pretensões intransmissíveis após o óbito da parte legitimada originária.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença corretamente lançou mão do princípio da causalidade.

Com efeito, ainda que inexista pronunciamento de mérito, deve ser responsabilizada por tais encargos a parte que deu causa à propositura da ação.

No caso dos autos, a negativa administrativa da operadora de saúde em autorizar a internação em UTI, apesar de prescrição médica idônea, ensejou o ajuizamento da demanda.

Esse comportamento da ré, de recusa injustificada em prestar cobertura contratual essencial, traduz afronta ao dever de boa-fé objetiva e legitima a imputação dos encargos processuais, mesmo diante da extinção anômala do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do princípio da causalidade em hipóteses análogas, como se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Tendo em vista a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. V.V . 1. O falecimento do autor constitui hipótese de extinção do processo sem o julgamento do mérito, à luz do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quando o fato superveniente, que deu origem à extinção do processo, não for imputável às partes, não se configura a sucumbência a justificar a condenação nos honorários advocatícios .
(TJ-MG - AC: 10024131706178001 Belo Horizonte, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MERDICAMENTO ONCOLÓGICO - ÓBITO DA PARTE AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
- O falecimento da parte autora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto da demanda, notadamente considerando que o fornecimento de medicamento é personalíssimo, não sendo cabível a substituição processual - Extinto o processo por perda do objeto ocasionada por fato superveniente ao ajuizamento da ação, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do feito, à luz do princípio da causalidade. v.v . APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - MEDICAMENTO ONCOLÓGICO - FALECIMENTO DO AUTOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes, ainda que a extinção ocorra sem julgamento do mérito.
(TJ-MG - AC: 04176035820138130024, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

A tese recursal de que a ausência de análise do mérito impediria a caracterização da sucumbência não se sustenta. O fato gerador da relação processual foi a conduta da ré, e não o falecimento da autora, razão pela qual persiste o dever de arcar com os custos da demanda.

No que tange ao pedido subsidiário de fixação equitativa dos honorários, observa-se que a sentença respeitou o patamar mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC (10% do valor da causa). O valor da causa – R$ 30.000,00 – não ostenta cifra desproporcional a justificar mitigação do critério legal.

Além disso, os autos demonstram que houve atuação processual razoável, incluindo tutela de urgência deferida, citação e contestação, suspensão para sucessão e análise de embargos de declaração.

Ausentes, pois, os requisitos do § 8o do art. 85 do CPC para fixação por equidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025